Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702888-66.2023.8.07.0019 IAPELANTE: KAIO HIDEO KUMAGAI ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de apelação interposta por KAIO HIDEO KUMAGAI ARAUJO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, o qual o condenou como incurso no artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, concedendo-lhe sursis pelo período de dois anos (sentença no ID 74877672). Em que pese tratar de crime de menor potencial ofensivo, diante da não localização do réu e da sua citação por edital, o feito foi enviado para juízo criminal e seguiu o trâmite do procedimento ordinário até a prolação da sentença condenatória. Nesse cenário, a competência para julgamento da apelação é desta Turma Criminal, conforme artigo 27 do Regimento Interno do TJDFT. Segue o teor: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; Com efeito, a competência das Turmas Recursais restringe-se à apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. À douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.